Tribunal: TJES
Processo: 5000754-77.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000754-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: NEUZA OLIVEIRA COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NO SERVIÇO. TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO. NARRA A AUTORA QUE COMPROU 1 PASSAGEM PARA O TRAJETO DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES, NO PREÇO DE R$201,90. A VIAGEM ADQUIRIDA ESTAVA MARCADA PARA O DIA 14/11/2022, ÀS 21H30, COM EMBARQUE NA RUA TENENTE BRITO MELO EM BELO HORIZONTE. NO DIA DA VIAGEM O ÔNIBUS NÃO APARECEU, DEIXANDO OS PASSAGEIROS AFLITOS, APÓS 50 MINUTOS DE ATRASO A REQUERENTE INICIOU CONTATOS JUNTO À REQUERIDA, QUE INFORMOU NÃO SABER SOBRE O ATRASO INFORMANDO, APÓS LIGAÇÕES DOS OUTROS PASSAGEIROS, QUE IRIA REALIZAR UMA AVERIGUAÇÃO E DARIA UMA RESPOSTA, O QUE NÃO OCORREU. APÓS 2 HORAS DE ATRASO, EM DESESPERO PELA SITUAÇÃO, COMEÇOU A LIGAR NOVAMENTE À DEMANDADA SENDO QUE SOMENTE CONSEGUIU CONTATO JUNTO AO “CALL CENTER” APÓS MUITAS TENTATIVAS RECEBENDO A INFORMAÇÃO DE QUE REALMENTE HAVIA UM ATRASO E NÃO HAVIA PREVISÃO DE EMBARQUE. A DEMANDANTE AGUARDAVA A RESOLUÇÃO, JUNTO DE SEU FILHO MENOR, EM LOCAL ERMO, SEM ACESSO À QUESTÕES BÁSICAS COMO: BANHEIROS, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA. À MEIA NOITE DO DIA 15/11/2022 OS PASSAGEIROS COMEÇARAM A DESISTIR DA VIAGEM. EM NOVO CONTATO COM A EMPRESA SOLICITOU QUE FOSSE PROVIDENCIADO O EMBARQUE EM OUTRO ÔNIBUS, SENDO NEGADO, E ÀS 1H DA MANHÃ FOI INFORMADO DE QUE HAVERIA UM NOVO EMBARQUE QUE OCORRERIA ÀS 1H30. PARA A SURPRESA DE TODOS O ÔNIBUS QUE CHEGOU PARA O EMBARQUE ERA INFERIOR AO CONTRATADO E CONSTANTE NA PASSAGEM, SENDO UM SEMI-LEITO QUE NA PRÁTICA FUNCIONAVA COMO UM ÔNIBUS COMUM, NÃO PODENDO SEQUER DORMIR ATÉ O SEU DESTINO. EM RAZÃO DO OCORRIDO ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS EM VALOR NÃO INFERIOR A R$4.000,00 E B) DANO MATERIAL NO VALOR DE R$209,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE: A) R$209,00 À TÍTULO DE DANO MATERIAL E B) R$3.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR DEVIDAMENTE PELO MAGISTRADO DE PISO, SENDO AS RAZÕES DE AQUI DECIDIR. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. EVIDENTE NO CASO A FALHA NO SERVIÇO PRESTADO DEVENDO A RECORRENTE SER RESPONSABILIZADA, VISTO QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO. NESTE SENTIDO, A SENTENÇA A QUO FOI CORRETAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)